Tribunal: TJDFT
Processo: 0727386-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727386-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES AGRAVADO: MADRONA SAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O Em consulta aos autos de origem, verifica-se a existência de termo de acordo firmado entre as partes. Dessa forma, intime-se a parte agravante para manifestação acerca da subsistência do interesse recursal. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator